Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017468-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON BATISTA LEOCADIO ROSA - CPF: 034.664.981-12 (APELANTE), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL MORAIS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 027.615.661-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SCHERER MACIEL - CPF: 029.619.050-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ARTIGO 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO QUE EXIGIU ESFORÇO INCOMUM – SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR – DECISÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A qualificadora da escalada resta configurada quando o agente, para praticar o crime, utiliza-se de meio incomum de acesso ao local, empregando esforço não ordinário para superar obstáculo, como o ato de pular portão com altura significativa (aproximadamente 1,80m), conforme confessado pelo próprio agente e corroborado pelo depoimento da vítima.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada quando presente circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada pelo julgador, não havendo obrigatoriedade de aplicação matemática e automática da fração de 1/6 ou 1/8, desde que o aumento seja proporcional e motivado.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade aplicada, em observância ao princípio da simetria, impondo-se sua adequação quando fixada em patamar desproporcional e sem fundamentação específica.

Carece de interesse recursal o pedido de concessão de justiça gratuita quando tal benefício já foi deferido na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Batista Leocadio Rosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1017468-31.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal
à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao
pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa
(sentença – Id. 248223198).

Em suas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, requer o afastamento da qualificadora da escalada, sob o argumento de que não teria sido demonstrado que o ingresso no local exigiu esforço incomum, a redução da pena-base, para que a exasperação seja limitada ao índice de 1/6 da pena mínima, a redução da pena de multa, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id. 248223213).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 248223215).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para readequação da pena de multa (Id. 250775158), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendido afastamento da qualificadora da escalada. Inviabilidade. Comprovado nos autos que o apelante pulou o portão da residência da vítima, conforme ele mesmo confessou, caracterizada está a qualificadora de escalada. Precedentes. 2) Pleito de redução da pena-base aplicada ao sentenciado. Inviabilidade. Pena inicial fixada em patamar módico e proporcional às circunstâncias judiciais do art. 59. 3) Pleito de readequação da pena de multa aplicada. Procedência. Reprimenda pecuniária que deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal. Obediência ao princípio da simetria. Redução que se impõe. 4) Pleito de isenção do pagamento das custas processuais. Impertinência. Benefício da assistência judiciária gratuita concedido pelo Magistrado sentenciante. Questões afetas à hipossuficiência financeira do sentenciado, ademais, são de competência do Juízo das Execuções. Parecer pelo provimento parcial ao recurso, tão somente para que seja readequada a pena de multa.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o apelante
Jefferson Batista Leocadio Rosa
foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada).

Consta da denúncia que no dia 11 de julho de 2024, por volta das 23h00, o apelante, mediante escalada (pular o muro da residência da vítima), subtraiu para si bens avaliados em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), que consistiam em 01 sabão líquido da marca Ariel; 01 amaciante
Confort
; 01 chave de fenda; 01 fogareiro marca NTK cor azul junto com a caixa; 01 garrafa de álcool; e 01 isqueiro.

Consoante narra a peça acusatória, a vítima acionou a polícia militar informando que havia um indivíduo no interior de sua residência subtraindo objetos. Ao chegarem ao local, os policiais lograram êxito em abordar o acusado nos fundos da residência, ainda na posse dos objetos subtraídos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora da escalada, a redução da pena-base, a readequação da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Passo à análise das questões suscitadas pelo recorrente.

A defesa requer o afastamento da qualificadora da escalada, prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, aduzindo que,
"além de não conter laudo pericial, não demonstra que para ingressar no local o apelante tenha realizado esforço incomum, o que seria necessário para a configuração da mencionada qualificadora"
.

Sem razão, contudo.

A qualificadora da escalada caracteriza-se pelo ingresso no local do crime por via não natural ou não ordinariamente destinada à entrada ou saída de pessoas, mediante esforço incomum ou utilização de instrumentos ou objetos que permitam ao agente alcançar lugar elevado.

No caso dos autos, embora não haja laudo pericial específico sobre a escalada, tal fato não impede o reconhecimento da qualificadora quando a prova oral é suficiente para demonstrar a sua ocorrência, como é o caso em análise.

Da análise dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifica-se que a vítima Alessandra Scherer Maciel afirmou em juízo que o portão da residência, pelo qual o acusado adentrou o imóvel, tinha aproximadamente 20 cm a mais que sua altura, que é de 1,60m, o que corresponde a cerca de 1,80m. Relatou ainda que o réu
"teve que avaliar bem como ia pular o portão a fim de não se furar"
, indicando que havia pontas na parte superior do portão.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou ter pulado o muro/portão da residência para ali ingressar e praticar o furto, corroborando assim a versão apresentada pela vítima quanto à forma de acesso ao imóvel.

Ademais, o policial militar Ezequiel Morais de Oliveira, que atendeu a ocorrência, confirmou que o portão da residência
"apresentava aquelas grades pontudas na ponta"
.

Dessa forma, ficou evidenciado que o apelante, para cometer o crime de furto, precisou transpor o portão da residência com altura aproximada de 1,80m e que possuía pontas em sua extremidade superior, o que demandou esforço superior ao comum e não se caracteriza como um simples "pulo" ou "pequeno salto".

Ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a qualificadora da escalada pode ser demonstrada por outros meios de prova que não o laudo pericial, como a prova testemunhal e a confissão do réu.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'( AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp: 1985419 MT 2022/0041146-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Do mesmo modo, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ESCALADA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ESFORÇO INCOMUM – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTUM ELEVADO – RECURSO PROVIDO. Destaca-se que no furto, caracteriza a qualificadora da escalada saltar um muro ou portão se houver um esforço anormal, cuja altura não pode ser vencida com um pequeno salto ou um passo maior."
(N.U 1019193-94.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

E, ainda:

"Se o agente, para cometer o furto, utilizando de vias anormais, pulou o portão para adentrar na residência da vítima, resta caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do CP."
(N.U 0002910-34.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Portanto, no caso em análise, restou plenamente demonstrado que o apelante, para ingressar na residência da vítima e praticar o crime de furto, valeu-se de meio anormal, não destinado a tal fim, transpondo obstáculo considerável (portão de aproximadamente 1,80m de altura com pontas na extremidade superior), o que demandou esforço incomum, configurando, assim, a qualificadora da escalada prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.

Assim, nego provimento ao recurso nesse ponto.

No que tange ao pedido de redução da pena-base, a defesa sustenta que o magistrado singular exasperou a pena-base em patamar desproporcional, postulando sua readequação para o índice de 1/6 da pena mínima.

O pleito também não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando favoráveis a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Valorou negativamente apenas os antecedentes do apelante, afirmando que
"registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo, uma vez que possui uma condenação por crime anterior que não se presta para fins de reincidência"
.

Com base nessa análise, o magistrado fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que representa um acréscimo de 6 (seis) meses sobre a pena mínima cominada ao delito de furto qualificado, que é de 2 (dois) anos.

Embora a defesa sustente que o aumento deveria limitar-se à fração de 1/6 da pena mínima, cumpre esclarecer que não existe critério matemático rígido e obrigatório para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, estabelecer a reprimenda em patamar proporcional à gravidade do fato e às circunstâncias judiciais valoradas.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido que, diante do silêncio do legislador, o aumento decorrente da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode ser feito com base em dois critérios: a) fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada; ou b) fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou sobre o tema:

[...] Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.857.832/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

No caso em análise, considerando que a pena do crime de furto qualificado varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, a aplicação da fração de 1/8 sobre esse intervalo (6 anos) resultaria em um acréscimo de 9 (nove) meses na pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.

Desse modo, o aumento de 6 (seis) meses aplicado pelo magistrado sentenciante mostra-se até mesmo inferior ao que seria cabível pelo critério do 1/8 do intervalo da pena, não se verificando qualquer desproporcionalidade ou excesso na fixação da pena-base que justifique sua redução.

É importante ressaltar que a aplicação de determinado critério matemático (como a fração de 1/6 sobre a pena mínima) não é impositiva, mas meramente orientativa, cabendo ao julgador, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecer o quantum de aumento que entende adequado às peculiaridades do caso concreto, desde que o faça de forma fundamentada.

Diante dessas considerações, mantenho a pena-base fixada pelo juízo de origem, por entender que o aumento de 6 (seis) meses aplicado à pena mínima mostra-se proporcional e adequado à valoração negativa dos antecedentes do apelante.

No que concerne ao pedido de redução da pena de multa, assiste razão ao apelante.

Observa-se que o magistrado sentenciante fixou a pena privativa de liberdade definitiva em patamar próximo ao mínimo legal (2 anos e 1 mês de reclusão), mas estabeleceu a pena de multa em 73 (setenta e três) dias-multa, sem qualquer fundamentação específica para tal quantum, o que evidencia descompasso entre as sanções aplicadas.

Como bem apontou o ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em obediência ao princípio da simetria, devendo ser fixada também em patamar próximo ao mínimo legal quando a reprimenda corporal assim o for.

Este Tribunal de Justiça também adota esse entendimento, conforme se verifica do seguinte julgado:

"A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios dosimétricos utilizados para fixação da pena privativa de liberdade. Enunciado Orientativo 33 do TJMT, que dispõe: 'A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.'"
(N.U 0000459-31.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

No caso em análise, verifica-se que o juiz sentenciante não observou essa necessária proporcionalidade, fixando a pena de multa em patamar elevado (73 dias-multa) sem qualquer fundamentação específica, quando a pena privativa de liberdade foi estabelecida próxima ao mínimo legal.

Considerando que a pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, o que representa um acréscimo de apenas 1/24 (um vinte e quatro avos) sobre a pena mínima cominada ao delito (2 anos), entendo que a pena de multa deve ser reduzida para patamar proporcional, ou seja,
11 (onze) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme estabelecido na sentença.

Por fim, em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o mesmo carece de interesse recursal, uma vez que tal benefício já foi deferido pelo magistrado sentenciante, conforme consta expressamente no item 53 da sentença:
"Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas processuais"
. (Id. 248223198).

Ademais, conforme bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer, eventual análise da hipossuficiência financeira do sentenciado para fins de isenção de custas processuais é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções, não cabendo seu exame nesta fase processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Batista Leocadio Rosa
, apenas para reduzir a pena de multa para
11 (onze) dias-multa
, mantido o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025